Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-09.2016.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-09.2016.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CHORROCHO

Advogado(s)
:
CICERO DIAS BARBOSA, ISMAR DE OLIVEIRA ARAUJO FILHO, PAULO JOSE DE MENEZES

APELADO: JOSE NILSON RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FRANCISCO AUGUSTO DE SA NOGUEIRA, WESLEY BRUNO DOS SANTOS SA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. LEI MUNICIPAL Nº 180/2003. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PORTARIA Nº 061/2016. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. DIREITO ADQUIRIDO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento firmado no julgamento do AI 675.287-AgR, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso;

II. Comprovado nos autos que o próprio Município, através da Portaria nº 061/2016, reconheceu expressamente o direito à estabilidade econômica do servidor, "por ter exercido por mais de 10 anos os cargos de provimento em comissão na Prefeitura Municipal de Chorrochó-BA", caberia à Administração o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC;

III. O ato administrativo que concedeu a estabilidade econômica possui presunção de legitimidade e veracidade, sendo válido até que seja desconstituído pelos meios legais cabíveis, respeitando o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu no caso em tela;

IV. Já transcorrido o prazo decadencial de 5 anos para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99, aplicável por analogia;

V. A Emenda Constitucional nº 103/2019, que veda "a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo", não possui o condão de atingir situação jurídica já consolidada pela própria Administração Pública, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, conforme jurisprudência do STF;

VI. Considerando que a Fazenda Pública figura como parte e que a sentença não é líquida, o arbitramento do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer no momento da liquidação do
decisum
, na forma do que dispõe o art. 85, §4º, II do CPC, devendo ser levada em consideração a atuação em grau recursal na definição do percentual (art. 85, § 11º);

VII. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000091-09.2016.8.05.0056
, em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ
e, como apelado,
JOSÉ NILSON RODRIGUES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça